Tribunal: TJPA
Processo: 0008813-44.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008813-44.2017.8.14.0005

APELANTE: VITOR MANUEL ANDRADE DE SOUZA, ANDREIA DE SOUSA ANDRADE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA NOS TERMOS DA SÚMULA 421 DO STJ. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA POR NÃO SER O MESMO ENTE FEDERADO DA DEFENSORIA PÚBLICA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
O cerne da questão diz respeito à ausência de condenação dos honorários advocatícios em favor da apelante;

2.

No caso dos autos, a verba honorária efetivamente não é devida pelo ente Estadual, uma vez que se encontra configurada a hipótese deconfusãoentre credor e devedor, visto que aDefensoriaPública, que realizou a defesa do Apelante, é órgão do próprio Estado do Pará. Inteligência da Súmula nº 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça;

3.

Por outro lado, o Município de Altamira deve cumprir com o seu ônus sucumbencial, haja vista que são devidos honorários sucumbenciais, por se tratar de Ente Federativo diverso da Defensoria Pública (Estado). Precedentes deste e. Tribunal de Justiça;

4.
Na esteira do recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível o arbitramento de verba honorária por equidade nas hipóteses em que sua fixação com base nos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, CPC, ocasionar situação desproporcional, não apenas quando os honorários se revelarem ínfimos, mas, também, excessivos e exorbitantes, em observância aos critérios previstos nas alíneas do § 2º, art. 85, CPC;

5.
A
ssiste razão em parte a apelante, pois lhe é devida a verba honorária, porém, não nos termos requeridos. Assim, nos moldes no art. 85 §8° do CPC e levando em consideração os critérios definidos no art. 85 § 2° do CPC/15, e com base na natureza da ação e no trabalho exercido, face à simplicidade da discussão e dos documentos apresentados, arbitro os honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais);

6. Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível, e no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no com início em

21-11-2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Vitor Manuel Andrade de Souza,
representado por sua genitora sra.
Andreia de Sousa Andrade,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISORIA DE URGENCIA,
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
e do
ESTADO DO PARÁ
.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer, narrando que Vitor Manuel Andrade de Souza

foi diagnosticado com complicação mecânica de dispositivo de fixação interna de outros ossos (CD 10 T84.2), assim, requereu a concessão imediata do procedimento de retirada de pinagem intra-ossea com fixação externa, no hospital Regional Público Transamazônico, ou em local especializado.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença que julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Com essas considerações confirmo os efeitos da tutela antecipada outrora deferida, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, ante a superveniência do cumprimento da obrigação (reconhecimento do pedido).

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, a, do CPC.

Não obstante vencida a Fazenda Pública, entendo que não é o caso de aplicação do §3°, II, do art. 496 do CPC, porquanto não consistindo a condenação em prestação única, contudo em valor certo sem prazo pré-fixado, a soma de doze parcelas (art. 292 §§ 1° e 2°, do CPC) não alcança o limite lá estabelecido.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que "'o valor certo' referido no §2° do art. 475 do CPC deve ser verificado, portanto, quando da prolação da sentença; se não for líquida a obrigação, deve-se utilizar o valor da causa, a teor do art. 260 do CPC, devidamente atualizado, para o cotejamento com o parâmetro limitador de sessenta salários-mínimos".

Assim, em sendo a prestação inferior a sessenta salários-mínimos, deixo de submeter a sentença ao duplo grau de jurisdição.

Deixo de condenar em custas e em honorários advocatícios (Súmula 421 STJ).

Publique-se, Registre-se e Intime-se.

Remetam-se os autos à DP e ao MP.

Após, certificado o trânsito em julgado, nada mais havendo, arquive-se, dando-se baixa na distribuição.

Inconformada com os termos decisórios,
a Defensoria Pública, enquanto patrona da parte recorrente,
interpôs o presente recurso de Apelação Cível, (id nº

7861043 - Pág. 1).

Em suas razões recursais, defende
error in judicando
do Juízo
a quo
ao não fixar os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, em favor do Fundo de Reaparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Defende a fixação dos honorários dentro do intervalo e limites previstos no inciso II do §3º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença e fixar a verba honorária que entende ser devida.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, (id nº 8087093 - Pág. 1)

O Estado do Pará ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento, (id nº 7861044 - Pág. 3)

Devidamente intimado, o Município de Altamira não apresentou contrarrazões ao recurso, (id nº 10094138 - Pág. 1)

Coube-me a relatoria por distribuição.

O recurso de apelação foi recebido apenas no efeito devolutivo, (id nº 10308360 - Pág. 1)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo não provimento do recurso, (
id nº 11558107 - Pág. 5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de fixação de honoráriosadvocatícios, em demanda patrocinada pela Defensoria Pública Estadual contra o ente Estadual e Municipal.

Pois bem.

Verifica-se no caso em apreço, a presença do instituto da confusão previsto no artigo 381 do Código Civil, que ocorre na hipótese de uma mesma pessoa reunir a condição de credor e devedor,
in verbis
:

Art
.
381
. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.

Com efeito, no caso dos autos, a verba honorária efetivamente não é devida pelo ente Estadual, uma vez que se encontra configurada a hipótese deconfusãoentre credor e devedor, visto que aDefensoriaPública, que realizou a defesa do Apelante, é órgão do próprio Estado do Pará.

Tal inteligência se extrai do enunciado da Súmula nº 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que preceitua o seguinte:

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Ademais, o colendo STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou a tese de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou contra autarquia que integra a mesma Fazenda Pública.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados da referida Corte de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC.
HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS
.
DEFENSORIAPÚBLICA
. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (
CONFUSÃO
). PRESSUPOSTOS.
1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorreconfusãoquando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidoshonoráriosadvocatíciosàDefensoriaPúblicaquando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento doshonoráriosadvocatíciosse a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando aDefensoriaPúblicaEstadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ.
(REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA.
HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS
. PAGAMENTO EM FAVOR DA
DEFENSORIAPÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. "Oshonoráriosadvocatíciosnão são devidos àDefensoriaPúblicaquando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidoshonoráriosadvocatíciosàDefensoriaPúblicaquando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma FazendaPública. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento dehonoráriosadvocatícios. “NãoécabívelacondenaçãodaFazendaPúblicaestadual ao pagamentodehonoráriosadvocatíciosnahipótesede processo judicialem que aDefensoriaPúblicaestadual atua contra autarquia previdenciáriaestadual,por importar em transferência de receitas entreentidadescusteadaspelamesmaFazendaPública,nãose vislumbrandoqualquerproveitorealnorepasseentre entidades vinculadas,devendo-sefazer uma interpretação extensiva da Súmula 421 do STJ para incluir também a administração indireta que detém personalidade jurídica de direito público.
(REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011)”

Na mesma linha a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. SÚMULA Nº 421 DO STJ. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE Nº 1.140.005/RJ – TEMA 1.002 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE

1. Na relação jurídica processual contra o poder público ou por ele iniciada, em que um dos polos se encontra um juridicamente necessitado, surge o cenário propício ao aparecimento da confusão, no que toca aos honorários advocatícios, a depender da sucumbência.

2. Sagrando-se vitorioso o necessitado assistido pela Defensoria Pública, há que se averiguar se o derrotado porventura não é o ente público da qual ela é parte, pois configurada essa situação, é indiscutível que o credor dos honorários advocatícios será em última análise também o devedor.

3. Tal inteligência se extrai do enunciado da súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

4. A matéria deduzida no presente recurso, qual seja, a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual quando atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença teve repercussão geral reconhecida no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE nº 1.140.005/RJ, Tema nº 1002, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, julgado em 03/08/2018.

5. O referido tema 1.002 do STF se encontra pendente de decisão pela Corte, sem determinação de suspensão do processamento dos processos pendentes.

6. O STJ mantém o entendimento de vigência e eficácia da súmula nº 421, destacando ainda que sua edição se deu no contexto da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, não estando presentes os requisitos para o overruling.

7. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(9787121, 9787121, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-07)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTRAVIO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DO APELADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. DEFESA DO RECORRIDO REALIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(8746354, 8746354, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-04-07)

Desse modo, de acordo com a jurisprudência que rege a matéria, deve ser afastada a condenação do Estado do Pará ao pagamento dehonoráriosadvocatícios.

Por outro lado, o Município de Altamira deve cumprir com o seu ônus sucumbencial, haja vista que são devidos honorários sucumbenciais, por se tratar de Ente Federativo diverso da Defensoria Pública (Estado).

Em caso análogo, esta Corte de Justiça já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE BREVES PARA REALIZAR A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DA INTERNAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178) –
CONDENAÇÃO AO

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL. PLEITO DE EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BREVES. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(10217959, 10217959, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-04, Publicado em 2022-07-12)

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS. REJEITADA. MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA NOS TERMOS DA SÚMULA 421 DO STJ.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS POR NÃO SER O MESMO ENTE FEDERADO DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO MUNICIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO.

(8756266, 8756266, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-30)

Destarte, a sistemática inaugurada pelo Código de Processo Civil de 2015 prevê que, em regra, os honorários devem ser fixados em observância aos percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º, art. 85.

Nesse particular:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

(...)

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Na espécie em exame, a Defensoria Pública atribuiu à causa o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), se enquadrando nos termos do art. 85, § 4º, III, do CPC, em razão de não ser possível mensurar o proveito econômico na lide.

Assim, considerando a fundamentação supra, o patrono da parte teria direito à fixação dos honorários em 8% (oito por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, que resultaria, em média, a R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), respectivamente, a título de verba honorária.

No entanto, entendo que não é razoável onerar os cofres públicos municipais neste montante, situação diversa conduziria ao enriquecimento sem causa e gravame excessivo, sobretudo porque a demanda não apresenta complexidade.

Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça propicia uma interpretação teleológica do art. 85 do CPC, sendo possível utilizar a apreciação equitativa, nos termos do § 8º, sob a consideração de que o 'inestimável' previsto no dispositivo se refere tanto a valores muito reduzidos ou ínfimos quanto para valores desproporcionais ao trabalho exigido.

Assim, prestigiando o princípio da isonomia, que se é possível superar os parâmetros objetivos e passar à equidade em casos de valores da causa ou proveito econômico por demais reduzidos, também deve ser possível tal superação para razoavelmente evitar o exagero.

Neste particular, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando" inestimável "ou" irrisório "o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar" muito baixo ".

3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque"o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável"e porque"entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade"(fls. 108-109, e-STJ).

5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo"equitativo"será em si mesmo contraditório
.

10. Recurso Especial não provido. - ( REsp 1.789.913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

Ademais, dos fundamentos do acórdão se extrai:

"Por fim, acrescento que qualquer exegese que resulte no reconhecimento de que o juízo de equidade somente deve ser utilizado para majorar os honorários advocatícios - quando inexistir condenação ou benefício econômico (ou estes não forem mensuráveis) ou o valor da causa se revelar ínfimo -, ofenderá, além dos princípios constitucionais acima referidos (independência dos Poderes e isonomia processual) a integridade do ordenamento jurídico pátrio, viabilizando a abertura de precedentes que consagrarão enriquecimento ilícito dos causídicos. "

Com efeito, é necessário considerar que com o novo CPC os princípios da razoabilidade e proporcionalidade passaram da condição de implícitos para expressos (art. 8º), realidade que reforça a possibilidade de aplicação da apreciação equitativa do art. 85, § 8º.

Diante do exposto, assiste razão em parte ao apelante, pois lhe é devida a verba honorária, porém, não nos termos requeridos. Assim, nos moldes no art. 85 §8° do CPC e levando em consideração os critérios definidos no art. 85 § 2° do CPC/15, e com base na natureza da ação e no trabalho exercido, face à simplicidade da discussão e dos documentos apresentados, arbitro os honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível interposta, e no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para condenar o Município de Altamira ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de novembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/11/2022